Tribunal: TJSP
Processo: 0099734-46.2015.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição ou omissão no acórdão – Não caracterização Pretensão de reavaliação da questão referente à indenização civil que foi afastada – Natureza infringente do pedido Descabimento, pois os embargos de declaração sujeitam-se aos limites traçados pelo artigo 619 do Código de Processo Penal Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0099734-46.2015.8.26.0050/50000 - São Paulo
Embargante: Lina Szapiro Spipukow
Interessado: Artur Guedes Costa
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 16871
Registro: 2020.0000171250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0099734-46.2015.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LINA SZAPIRO SPIPUKOW e Interessado ARTUR GUEDES COSTA, é embargado
COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0099734-46.2015.8.26.0050/50000 - São Paulo
Embargante: Lina Szapiro Spipukow
Interessado: Artur Guedes Costa
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 16871
Embargos de declaração – Contradição ou
omissão no acórdão – Não caracterização -
Pretensão de reavaliação da questão referente à
indenização civil que foi afastada – Natureza
infringente do pedido - Descabimento, pois os
embargos de declaração sujeitam-se aos limites
traçados pelo artigo 619 do Código de Processo
Penal - Embargos rejeitados.
Vistos.
Lins Szapiro Sipukow apresentou os presentes
embargos de declaração contra ven. Acórdão de fls. 334/350, que negou
provimento ao recurso do assistente da acusação e deu provimento parcial
interposto pela Defesa para reduzir a pena de Artur Guedes Costa para 2
anos, 5 meses e 5 dias de reclusão e 20 dias-multa, de valor unitário
mínimo, bem como afastar o valor fixado a título de indenização.
Alega
a
embargante,
emprestando
caráter
infringente aos embargos, que o ven. Acórdão é contraditório no ponto em
que afastou a indenização civil estipulada na sentença. (fls. 1/09, do
apenso).
É o relatório.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0099734-46.2015.8.26.0050/50000 - São Paulo
Embargante: Lina Szapiro Spipukow
Interessado: Artur Guedes Costa
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 16871
Os embargos de declaração, embora recebidos, já
que tempestivos, devem ser rejeitados.
De fato, segundo dispõe o artigo 619, do Código
de Processo Penal, cabem embargos de declaração quando houver no
acórdão ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão.
No caso dos autos não se vislumbra a ocorrência
de qualquer vício dessa natureza no julgado recorrido, razão pela qual seus
embargos não podem ser acolhidos.
Vale considerar, de qualquer forma, que o recurso
da Defesa foi provido em parte para redução de sua pena e para o
afastamento da indenização civil, sendo que as razões e os motivos que
levaram a essa conclusão estão bem explicitadas no corpo do acórdão
impugnado (fls. 349/350).
Aliás, a decisão trouxe os motivos que levaram a
essa decisão, com referência ao fato de que a questão deve ser discutida
com maior amplitude no juízo cível, não se vislumbrando, então, qualquer
omissão ou contradição, hipóteses em que seria cabível algum
esclarecimento.
De mais a mais, como já decidiu esta Col.
Câmara: “...já se manifestou o E. Superior Tribunal de Justiça: O
julgador não precisa responder, um a um, todos os pontos apresentados.
Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os
dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as
questões relevantes sejam apreciadas (REsp 844.778/P, Rei. Ministra

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0099734-46.2015.8.26.0050/50000 - São Paulo
Embargante: Lina Szapiro Spipukow
Interessado: Artur Guedes Costa
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 16871
NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, julgado em 08.03.2007, DJ 26.03.2007,
p.
240).”
(Embargos
de
Declaração
n°
9094961-
04.2
005.8.26.0000/50000, rel. Des. Maria Tereza do Amaral, julgado em
23/02/2011).
Na realidade, é evidente caráter infringente dos
embargos, na medida em que o ven. Acórdão bem esclareceu os pontos
atacados em sede de apelação não se podendo afirmar, por isso, sobre a
existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR